Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742423-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GABRIEL VIEIRA LEMOS IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (ID 125705579 do processo de referência 0708362-88.2022.8.07.0007) -, teve a prisão preventiva decretada em 19.5.22 (ID 42205032). O mandado de prisão foi cumprido em 22.5.22 (ID 42205029). Sustenta a impetrante excesso de prazo da prisão cautelar. Encerrada a instrução processual da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, conclusos os autos desde 13.10.22, não foi, ainda, proferida sentença. Afirma que o paciente não pode permanecer preso indefinidamente, por morosidade da Justiça, já ultrapassado prazo razoável para decisão de pronúncia ou impronúncia. A continuidade da prisão preventiva fere o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. Pede seja garantido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. A Turma, no julgamento do habeas corpus 0725748-55.2022.8.07.0000, relator o Desembargador Josaphá Francisco do Santos, examinou os requisitos da prisão preventiva, mantendo-a (ID 42206617 e consulta ao site do TJDFT). A impetrante alega, agora, excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se demonstra, de pronto, a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente. Em consulta aos autos de referência (ação penal 0708362-88.2022.8.07.0007), verifica-se que, encerrada a instrução, nas alegações finais, o Ministério Público pediu “encaminhamento do prontuário médico da vítima (...) ao IML para que, junto com a GAE, a ser obtida no Hospital Regional de Taguatinga, providencie-se o Laudo de Exame de Corpo de Delito, via indireta.” (ID 139272139 dos autos de referência). E, em 16.10.22, o feito foi convertido em diligência para a adoção das providências requeridas, tendo o juiz estipulado prazos (ID 139792658 do processo principal). No ofício para cumprimento das diligências solicitou-se urgência, por se tratar de réu preso. O prontuário médico da vítima foi juntado em 10.11.22 e o laudo de exame de local, em 28.11.22. As diligências -- necessárias para o julgamento --, estão sendo cumpridas de forma célere. Embora ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, não houve inércia do poder público, ao contrário do alegado na inicial. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES